Tribunal: TJPA
Processo: 0001729-16.2001.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001729-16.2001.8.14.0049

APELANTE: VALBY JOSE ROSA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal), contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Izabel do Pará, que fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de ocorrência de
bis in idem
, requerendo também a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da existência da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima; e (ii) estabelecer se a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante é idônea para justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do agente se revela especialmente reprovável, com dolo acentuado, frieza e desprezo pela vida alheia, ultrapassando o desvalor típico do homicídio qualificado, conforme autorizado pela doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

04.
A valoração negativa das circunstâncias do crime é admissível quando se constata modo de execução particularmente cruel ou agravantes fáticas não abarcadas pela qualificadora legal, como a perseguição da vítima já ferida, a execução em via pública e nas imediações de escola, e a insistência do réu em consumar o crime com golpe fatal no pescoço.

05.
Não há bis in idem quando a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima é utilizada para tipificar o crime e, de forma autônoma, são valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com base em elementos fáticos distintos e concretos dos autos.

06.
A pena-base fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão está devidamente fundamentada na sentença, com observância aos critérios do art. 59 do Código Penal e à Súmula 23 do TJPA, que admite a elevação da pena-base diante da valoração negativa de qualquer vetor judicial.

07.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi devidamente considerada na segunda fase da dosimetria, sendo mantida a pena final em 11 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, não havendo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta do agente revela elevado grau de reprovabilidade, com dolo acentuado, frieza e desprezo pela vida humana.

A valoração das circunstâncias do crime como desfavoráveis é cabível quando o modo de execução ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal, com elementos concretos que evidenciem maior censurabilidade da conduta.

Não configura bis in idem a utilização da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP para definir o tipo penal e a valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, desde que cada fundamento seja autônomo e baseado em fatos distintos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, §1º e §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 305.145/RJ; STJ, AgRg no Resp 1.965.389/SC; STJ, AgRg no HC 610.260/MS; STJ, HC n. 944.056/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.581/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

VALBY JOSÉ ROSA MELO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121,
§1° e
§2º, IV, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito d
o Tribunal do Júri da
Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.
(ID 8485081)

Em suas razões
(ID
17328409
)
, o apelante
representado neste ato pela Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a sentença teria utilizado fundamentação inidônea para valorar negativamente
duas das 08 (oito)
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Alega, que os fundamentos utilizados pelo juízo,
já estariam subsumidos na qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (meio que dificultou a defesa da vítima), o que tornaria ilegítimo o acréscimo de quatro anos e seis meses à pena mínima cominada ao delito de homicídio qualificado.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo
, postulando pelo reconhecimento da inexistência de vetores judiciais negativos, aplicando-se, por fim, a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões
(ID
18353552
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
Superior (ID
18502148
)
, a Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. M
É
RITO

2.2 REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, assistido neste grau pela Defensoria Pública do Estado do Pará, pleiteou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob o argumento de que o Juízo sentenciante teria atribuído valor negativo às circunstâncias judiciais
(culpabilidade e circunstâncias do crime)
previstas no art. 59 do Código Penal de forma indevida e sem fundamentação idônea
, alegando, para tanto,
t
ais
fundamentos
já se encontram abarcados pela qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (meio que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual se mostra indevido o acréscimo de quatro anos e seis meses à pena mínima cominada ao delito de homicídio qualificado."

Ao final, requereu o provimento do recurso
,
postulando pelo reconhecimento da inexistência de vetores judiciais negativos, aplicando-se, ao final a atenuante da confissão espontânea e, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
15984323
) que:

(...)

“
Emerge da presente peça informativa, que o denunciado ao norte qualificado, agindo premeditadamente, ceifou a vida de Iranildo da Silva Santos, com golpes de faca, atingindo-o mortalmente no pescoço, quase degolando-o, fato concretizado em via pública, nesta cidade no dia
12/10/2001
.

Consta ainda dos autos, que o acusado manteve um relacionamento com a Eliene da Silva Azevedo, o qual não aceitava o fim do romance. Que a referida senhora, passou a ter um envolvimento com a vítima, o que não era aceito pelo acusado.

Que no dia do crime, a vítima encontrava-se em companhia de Eliene, em local próximo ao colégio Antonio Lemos, quando ali chegou o acusado, o qual,
de forma inesperada aplicou dois golpes nas costas da vítima, tendo Eliene interferido, procurando conter o acusado, para que Iranildo fugisse daquele local, o qual, mesmo esfaqueado ainda saiu correndo, mas devido a gravidade dos ferimentos, veio a cair, ocasião em que o acusado se desprendeu das mãos de Eliene e correu em direção à vítima, alcançando-a, pois estava sem forças para correr, tendo o acusado aplicado outros golpes, para
finalmente dar o golpe fatal no pesc0ço de Iranildo, causando-lhe o óbito instantâneo.

O crime foi presenciado por várias testemunhas, as quais não titubearam em apontar o acusado como autor daquele crime bárbaro e cruel assassinato.

Em seu interrogatório na fase persecutória, o denunciado confessou a prática do delit
uosa, dando a sua versão para os fatos, dizendo que a vítima
teria lhe
agredido com uma faca, mas conseguiu tomar a faca, com a qual desferiu dois golpes contra o seu desafeto, após retirou-se do local. Todavia, tal versão é refutada por Eliene, que
encontrava-se
na companhia da vítima, quer disse ter sido o acusado que iniciou a agressão, que já chegou de forma sorrateira e atingiu a
vitima
pelas costas, com dois golpes, para depois persegui-lo até matar
com outros golpes. Outra testemunha, Adriana Lima dos Santos, que também presenciou a barbárie, disse que viu a vítima correndo, vindo a mesma a cair, chegando em seguida o acusado, que, sem piedade passou a agredi-la com várias facadas, que após fez gestos como se fosse embora, mas mudou de ideia e retornou até a vítima e tentou degolá-la,
deixando-a ali mesmo, esvaindo-se em sangue, agonizando até a morte.

A atitude do réu, revela a falta de um mínimo de afeição de sua parte para com o semelhante, revela o menosprezo, o desdém, a desestima para o com o seu semelhante, revela o menosprezo pelo ser humano de um modo geral, sentimentos esses,
ignóbeis
, abjetos, que lhe determinaram agir como agiu, já que a vítima pelo que consta não fez nenhum gesto agressivo contra a sua pessoa para que o acusado agisse com toda a crueldade.

Assim procedendo, incorreu o denunciado Valby José Rosa de Melo, nas sanções punitivas do art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal
”.

(...)

São os fatos.

Após ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Santa Izabel do Pará
, o apelante
Valby José Rosa de Melo
, foi condenado à pena de

11 (onze) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no
121, §
1°
e §
2º, inciso

IV
,
do Código Penal Brasileiro,
sendo a pena-base, fixada da
seguinte forma: (ID
8485081, fls. 1.529/1530
):

(...)

“
1. PENA-BASE

1.1.
Culpabilidade, desfavorável
,
caracterizando-se
considerável conhecimento de caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, sendo a vítima atingida nas costas, nas imediações de uma escola e depois perseguida até cair no chão, quando foi novamente agredida, inclusive no pescoço, o que torna o delito mais reprovável do que o já é
;

1.2. Antecedentes, favoráveis
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero eventuais inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3
Conduta social, favorável, não havendo elementos a indicar que o réu como pessoa destemperada, violenta, vadia ou
mal quista
na comunidade local;

1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, favorável, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e demais informações adequadas;

1.5. Para evitar o duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora, considero o motivo do crime, como favorável;

1.6.
Circunstância da infração penal desfavorável
,
pois a vítima, durante a noite, próximo a um colégio, após já ter sido atingida com golpe de faca, foi perseguida para, em seguida, ser novamente atingida, inclusive no pescoço, o que, indubitavelmente, aumenta o tempo de iter criminis e, também, lhe causa, uma maior
angústia
e sofrimento, tornando os fatos mais reprováveis;

1.7.
Consequências do crime, favoráveis, não podendo a morte ser considerada, pois inerente ao próprio tipo da pena.

1.8. Comportamento da vítima, favorável, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos Tribunais.

Assim, considerando
a presença de 02 (duas), circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena mínima em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

A ind
ividualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Examinando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, a saber:

culpabilidade
e
as
circunstâncias do crime
,
fixando-a em
1
6
(
dezesseis
) anos
e 06 (seis) meses de recl
u
são,
portanto, acima do mínimo legal, estabelecido pelo art. 121, do Código Penal, que, prescreve como pena mínima para o referido delito, o
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão.

Avaliando
os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, entendo que não assiste razão ao apelante.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a individualização da pena deve considerar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.
Cada uma
dessas
circunstâncias judiciais
possui
conteúdo próprio
e
autônomo
, devendo ser valorada conforme os
elementos concretos do caso
.

De acordo com a regra prevista no
art
.
59 do
estatuto penal repressivo
, a culpabilidade representa um dos elementos centrais na fixação da pena,
refletindo o grau de reprovabilidade concreta da conduta praticada
. Tal juízo envolve a análise do nível de consciência do agente quanto à ilicitude do fato e sua capacidade de autodeterminação no momento da ação. Tanto a doutrina majoritária quanto a jurisprudência consolidada admitem a valoração negativa desse vetor quando a conduta do réu se
revela especialmente censurável
,
ultrapassando o patamar comum de reprovação inerente ao tipo penal
.

Nesse sentido, se manifesta a mais abalizada doutrina
1
sobre o assunto:
“A culpabilidade como circunstância judicial deve ser compreendida como um juízo de
reprovabilidade da conduta,
ou seja
a maior ou menor reprovação do comportamento do agente
, não se tratando da verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não do delito (STJ, HC 305145/RJ)”

E finaliza o doutrinador
2
:
“
Para fins de aplicação da pena, vista como uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, a culpabilidade é compreendida como grau de reprovabilidade ou de censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as
especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que, permite
concluir
pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento
”.

Na espécie, entendo que a
culpabilidade
, enquanto grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente valorada negativamente, pois o comportamento do réu extrapola o desvalor já ínsito ao tipo penal do homicídio qualificado. O agente agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta, demonstrando frieza, desprezo pela vida alheia e dolo acentuado. A forma como se desenvolveu a ação evidencia essa censurabilidade: o réu, movido por ciúmes,
aproximou-se sorrateiramente da vítima
,
desferiu-lhe golpes de faca pelas costas
, nas proximidades de um colégio, e,
não satisfeito, perseguiu o ofendido, já ferido, até alcançá-lo e aplicar-lhe golpes fatais no pescoço
, praticamente o degolando. Trata-se de uma conduta dotada de
crueldade
e brutalidade que,
ainda que em parte esteja contemplada na qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima, revela um grau de censura pessoal que autoriza a exasperação da pena com base autônoma na culpabilidade
.

Da mesma forma, entendo, que o vetor judicial que diz respeito as circunstâncias do crime, está satisfatoriamente valorado pelo juízo de primeira instância.

Mais uma vez, recorrendo a doutrina, discorre o eminente autor, sobre do que de se trata as circunstâncias do crime
3
:
“as circunstâncias da infração penal, podem ser compreendidas como sendo os pormenores do fato delituoso, acessórios ou acidentais, que não sejam inerentes ao tipo penal, ou seja, são todos os elementos do fato delitivo não definidos na lei penal, compreendendo, portanto, as singularidades do próprio fato que o juiz sentenciante cabe ponderar”.
Nesse diapasão, o doutrinador, cita a jurisprudência do C. STJ:
“É imperioso ao magistrado sentenciante, aplicar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração, a mecânica delitiva empregada,
entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no Resp 1.965.389/SC, sendo que “aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução,
deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente” (STJ, AgRg, no HC 610.260/MS).

Portanto, dentro deste contexto
,
compreendo que não se verifica o alegado
bis in idem
na avaliação das
circunstâncias do crime
, pois elas dizem respeito, ao
ambiente,
ao
local
e
horário, dinâmica do delito e forma de execução
, e, no caso em apreço, mostram-se especialmente gravosas. A conduta se deu
em via pública, durante a noite, nas imediações de um colégio
, em um local de presumida presença de terceiros e, portanto, de elevado potencial ofensivo à tranquilidade pública. Ademais,
a vítima foi golpeada inicialmente pelas costas
, conseguiu fugir,
mas foi cruelmente perseguida e morta já ferida, com um golpe profundo no pescoço
, que lhe causou morte imediata. Essas circunstâncias revelam maior dolo, perseverança na intenção homicida e absoluta frieza na execução do crime,
o que justifica a valoração negativa do vetor em comento de forma autônoma, não havendo sobreposição com a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima
.

No caso,
portanto,
foram negativados
dois
vetores —
culpabilidade e circunstâncias do crime
, com
fundamentação idônea e respaldada nos autos
, motivo pelo qual
não há qualquer irregularidade na fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal
.

A propósito, aliás,
a
Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
prevê expressamente:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Nesse sentido
, trago decisões do C.STJ, sobre o tema em exame:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
QUALIFICADORA SOBEJANTE (MEIO CRUEL) E CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Ismael Magno de Souza Santana contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e VI, c.c. § 7º, III, na forma do art. 14, II, e art. 61, II, j, todos do Código Penal). A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração da qualificadora do meio cruel e ausência de elementos concretos para a consideração negativa da conduta social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a qualificadora do meio cruel foi valorada em duplicidade na primeira fase da dosimetria da pena (como circunstâncias do crime e culpabilidade)
; e (ii) verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social do paciente foi idônea e conforme os precedentes jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF, não é cabível como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de qualificadoras residuais como circunstâncias judiciais ou agravantes, desde que fundamentadas em elementos concretos extraídos do caso, sem violação ao princípio do non bis in idem.

5. O juízo a quo utilizou a qualificadora do meio cruel como circunstância judicial negativa, conforme amplamente admitido por esta Corte.
Os aspectos relativos às circunstâncias do crime e à culpabilidade (extrema violência empregada pelo réu, que desferiu múltiplas facadas e tentou enforcar a vítima até o desfalecimento, o que gerou sofrimento exacerbado e ultrapassou a gravidade comum do tipo penal) apenas justificam adequadamente o quantum empregado, não havendo falar em bis in idem, pois não valorada a qualificadora em duplicidade.

6. A fundamentação sobre a conduta social foi baseada em elementos concretos, como o controle abusivo sobre a vítima, comportamento dissimulado e ofensas proferidas à ofendida durante o julgamento, caracterizando a postura social desabonadora do réu, em conformidade com os precedentes do STJ que interpretam conduta social como comportamento do agente no contexto familiar e comunitário.

7. A dosimetria da pena está sujeita à discricionariedade fundamentada do julgador, sendo vedada sua revisão pelas
instâncias superiores, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de motivação concreta, o que não se verificou no caso em análise.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 944.056/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
DOSIMETRIA.
REANÁLISE DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL JÁ CONSIDERADA DESFAVORÁVEL NA SENTENÇA. PENA-BASE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, houve readequação dos fundamentos adotados para sopesar uma circunstância judicial já considerada desfavorável na sentença, sem aumento da pena-base.

3. Não se constata bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pois, embora os aspectos ressaltados pelos julgadores pareçam semelhantes, o acórdão mencionou o sofrimento desnecessário da vítima a fim de sopesar a culpabilidade, enquanto a forma de execução do delito foi ponderada a fim de analisar as circunstâncias do crime.

4. Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 910.581/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Logo, ausente qualquer nulidade ou excesso na dosimetria da pena,
deve ser mantida a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, afastando-se o pleito defensivo de redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial
,
conheço do recurso interposto e
nego
-lhe provimento,
mantendo
a pena imposta ao apelante
VALBY JOSÉ ROSA MELO
em
11 (onze) anos, 01 (um)

mês e 14 (catorze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121,
§1° e
§2º, IV
, do Código Penal Brasileiro,
em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 21/10/2025